Tribunal: STF
Processo: RE 1100529
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1.  Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre verba paga pelo empregador nos primeiros quinze dias do auxílio-doença.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.